Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA/REPETITIVO 973 DO STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que arbitrou os honorários advocatícios em favor do exequente, no importe de 10% do valor da causa, a saber, R$154.938,31. 1.1. O agravante pede o provimento do recurso, para determinar que o percentual dos honorários incida sobre o valor do proveito econômico obtido no feito, com base no art. 85, §3o, CPC.
2. Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso. 2.1. Não prospera a alegação de irregularidade formal do recurso, sob o argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado agravado.
3. A fixação de honorários advocatícios em favor do exequente encontra amparo no Tema/Repetitivo 973 do STJ, que dispõe: “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” (Corte Especial, REsp ns. 1648238/RS, 1648498/RS e 1650588/RS, DJe 27/06/2018).
4. A verba advocatícia deve ser arbitrada obedecendo aos patamares estipulados pelo legislador nos §§3o e 4o do art. 85 do Diploma Processual, observados os critérios estabelecidos nos incisos do §2o do aludido dispositivo.
5. No caso, por não ter havido condenação, os honorários tomariam por base, a princípio, o proveito econômico mensurável, equivalente ao valor exequendo, o qual, segundo a última planilha de atualização, é de R$163.175,63. 5.1. Ocorre que, ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico, a quantia resultante (em torno de R$16.300,00) se mostraria exorbitante, porquanto o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade. Considera-se, também, o curto período de tramitação do feito, iniciado em agosto/2020.
6. Vislumbrando-se que o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% sobre o proveito econômico não seria adequada à remuneração do advogado, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o §8o do art. 85 do CPC.
7. Precedente: “2. No que diz respeito a honorários de sucumbência, ‘a apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto’ (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.807.495/DF, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 19/09/2019). Honorários arbitrados por equidade. Sentença modificada.” (5a Turma Cível, 07300142420188070001, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 15/04/2021).
8. Nesse diapasão, em atenção aos parâmetros dos incisos do §§2o e 8o, art. 85, CPC, a verba honorária fixada pelo juízo de origem em 10% do valor da causa é suficiente para remunerar o causídico do exequente,

9. Recurso desprovido.